Tribunal: TJSP
Processo: 1037065-34.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE PERMISSÃO. TAXI. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 36. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Ação de rescisão contratual. Cessão de direitos e obrigações de permissionário de taxi. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento das ações

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE PERMISSÃO. TAXI. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 36. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Ação de rescisão contratual. Cessão de direitos e obrigações de permissionário de taxi. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento das ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes, nos termos da Resolução n° 623/13, art. 5o, III.14.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037065-34.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
CESAR ROBERTO COLASANTE, ADEMILSON ANTONIO COLASANTE, JOSI
APARECIDA COLASANTE MARCONDES e MARIA APARECIDA ALBINA
COLASANTE, é apelada SONIA MARIA ALVES DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037065-34.2018.8.26.0114 -Voto no 18746fb
2
Apelação Cível no 1037065-34-2018.8.26.0114
Comarca: Campinas (4a Vara Cível)
Apelante: Cesar Roberto Colasante
Apelada: Sonia Maria Alves da Cunha
Voto no 18.746
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. CESSÃO DE PERMISSÃO. TAXI.
COMPETÊNCIA
DAS
CÂMARAS
DE
DIREITO
PRIVADO
NUMERADAS
DE
25
A
36.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Ação de rescisão contratual. Cessão
de direitos e obrigações de permissionário de taxi.
Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de
25 a 36, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento
das ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes, nos termos da Resolução n° 623/13, art. 5o,
III.14.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 197/199, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido para
declarar rescindido o contrato litigioso, condenar os réus na devolução
do valor de R$ 13.305,88, corrigidos, e a pagar indenização pelo dano
moral no valor de R$ 5.000,00.
Recorreu o corréu Cesar Roberto Colasante
pedindo, preliminarmente, a gratuidade da Justiça e no mérito, a reforma
da sentença.
Contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037065-34.2018.8.26.0114 -Voto no 18746fb
3
A autora alegou na inicial que firmou com Roberto
Colasante instrumento particular denominado “Contrato de Cessão de
Direitos e Obrigações de Permissionário de Taxi
Modalidade
Convencional”, em 2015. Afirmou que o contratante faleceu e que os
réus, a viúva e os filhos, não cumpriram o avençado pelo pai, de modo
que pediu o desfazimento do ajuste e a condenação dos requeridos na
devolução dos valores que pagou e também em indenização pelo dano
moral que sofreu.
A sentença acolheu a pretensão inicial e o recurso
interposto pelo corréu Cesar Roberto Colasante foi distribuído a esta
Câmara de Direito Privado que, contudo, não é competente para dirimir
e julgar a causa.
Isso porque a Resolução do Tribunal de Justiça no
623/2013, em seu art. 5o, III.14, conferiu às Câmaras de Direito Privado
numeradas de 25 a 36 (Subseção Terceira) a competência preferencial
para julgamento das ações que versem sobre “a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes”.
Veja-se que referidas Câmaras têm reiteradamente
julgado casos que tais:
“Processual. Arrendamento de permissão de
serviço
de
táxi.
Demanda
de
rescisão
contratual cumulada com pedido de obrigação
de fazer. Citação por edital. Réu revel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037065-34.2018.8.26.0114 -Voto no 18746fb
4
Julgamento de procedência. Existência de
endereços informados nos autos por órgão
público que não chegaram a ser pesquisados
na tentativa de localização do demandado.
Diligências que se mostravam razoáveis e
necessárias. Informação, aliás, sobre eventual
falecimento
da
parte
sequer
apurada.
Prematuridade do chamamento ficto. Nulidade
da citação e dos atos subsequentes. Apelação
apresentada por curador especial provida para
tal fim, com determinação”
(Ap. n. 1004101-02.2018.8.26.0562, rel. Des.
Fabio Tabosa, Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado, j. 19.02.2020)
“BEM MÓVEL. Venda de veículo (taxi) e
cessão da permissão administrativa para
exploração do serviço de transporte de
passageiros.
Pretensões
declaratória
de
inexistência desse negócio e cautelar julgadas
procedentes,
improcedente
a
pretensão
condenatória ao cumprimento de obrigação de
fazer. Cerceamento de defesa não reconhecido,
dada a exigibilidade da prova documental que
deixou de ser produzida oportunamente.
Negócio que, de fato, não contou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037065-34.2018.8.26.0114 -Voto no 18746fb
5
vontade expressa da pseudo vendedora e
cedente. Recurso não provido”
(Ap. 0054545-86.2011.8.26.0114, rel. Des. Sá
Duarte, Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado, j. 26.05.2014)
“BEM MÓVEL CONTRATO PARTICULAR
DE ARRENDAMENTO DE PERMISSÃO DE
TÁXI
VENDA
EM
CONSIGNAÇÃO
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO
PELO
ARRENDATÁRIO
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
PROCURAÇÃO
'AD
NEGOTIA'
O
MANDATÁRIO
NÃO
POSSUI
LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR A
PRESENTE AÇÃO, EM NOME PRÓPRIO,
VISANDO
ANULAÇÃO
DE
CONTRATO
FIRMADO PELO MANDANTE - EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
SENTENÇA
MANTIDA
ART.
252
DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
TJSP
-
RECURSO IMPROVIDO”
(Ap. n. 0034664-89.2012.8.26.0114, rel. Des.
Francisco Casconi, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 11.02.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037065-34.2018.8.26.0114 -Voto no 18746fb
6
Logo, é de se reconhecer a imperiosa necessidade de
se redistribuir o recurso já que a competência para seu julgamento
pertence a uma das Câmaras integrantes da Subsecção Terceira de
Direito Privado do Tribunal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e
determino sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado
numeradas de 26 a 35, com nossas homenagens, providenciando o
zeloso Distribuidor a respectiva compensação.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR